Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741786-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS AGRAVADO: RODRIGO AMORIM PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0716499-49.2024.8.07.0020), movido em face de RODRIGO AMORIM PORTO A decisão agravada considerou quitada a obrigação e indeferiu o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 248691630): “Além da confusa manifestação contida no ID 246478194, o respectivo cálculo apresentado pela credoracontém erro notório, pois deixa de considerar tanto a proporção dos honorários sucumbenciais que são a si devidos, quanto o que restou estabelecido pela decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0754486-82.2024.8.07.0000. Por outro lado, apresenta seus cálculos a partir da planilha original dos autos – que, há muito e por ela própria, já foi considerada como incorreta, o que inviabiliza a análise dos cálculos apresentados. Também não há o que falar em incidência dos consectários do art. 523 do CPC, pois o executado não deixou transcorrer o prazo para cumprimento voluntário; ao contrário, realizou depósitos dos valores a fim de garantir a não incidência de tais penalidades. Com isso, tem-se que os cálculos apresentados pela credora carecem de credibilidade e compreensão, razão pela qual os cálculos apresentados pelo executado devem ser considerados como corretos, notadamente diante do que restou definido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0754486-82.2024.8.07.0000. Nessas condições, determino: 1) seja expedido alvará para levantamento do depósito de ID 212574584 e favor da parte exequente, cujos dados bancários deverão ser informados nos autos; 2) seja devolvido para o executado o depósito de ID 220079257, dados bancários informados no ID 247304305. Ambas as partes já foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão dos excessos e erros apontados, nada mais havendo o que se fixar nos autos. Por oportuno, consigno que somente serão apreciadas novas manifestações ou impugnações através de laudo confeccionado por profissional, a ser nomeado pelo Juízo, ficando as partes advertidas de que os custos com eventual perito a ser designado NÃO poderão ser incluídos nas custas processuais posteriormente. Por fim, ficam as partes advertidas do quanto disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Eventual discordância das partes em relação ao conteúdo da decisão proferida deverá ser manejada através do recurso processual próprio. Preclusa esta decisão e cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para extinção do feito em razão do pagamento. Intimem-se e cumpra-se.” Em sua peça recursal, a agravante sustenta ter o juízo de origem interpretado de forma equivocada acórdão anterior do TJDFT, entendendo que teria sido afastada a incidência de todos os juros, quando na verdade a decisão colegiada apenas vedou a duplicidade de sua cobrança. Argumenta que, recalculado o débito segundo os parâmetros definidos pelo Tribunal, verificou-se que os depósitos realizados pelo executado foram insuficientes, restando saldo em aberto acrescido de multa, honorários e custas, nos termos do art. 523, §1o e §2o, do CPC. Defende haver afronta da decisão agravada à coisa julgada formal e ao princípio da autoridade das decisões judiciais, além de violar o art. 489, §1o, do CPC, por não enfrentar de forma adequada os fundamentos apresentados. Alega que admitir a quitação integral configuraria enriquecimento ilícito do devedor, pois os cálculos demonstram saldo devedor de R$ 801,28, devidamente atualizado. Requer o efeito suspensivo para impedir que a execução seja considerada extinta e, no mérito, a reforma da decisão a fim de assegurar o prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito (ID 76749379). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. Preparo recolhido em dobro (IDs 76795222 e 77215798). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido pela agravante, referente a honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação imposta nos autos do Processo no 0711286-72.2018.8.07.0020. Conforme decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 218862434), ficou determinado o débito no valor de R$ 1.701,37 (planilha de ID 215430216), acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre valor ainda devido (R$ 846,31). O executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0754486-82.2024.8.07.0000, no qual o TJDFT, por acórdão de 27/04/2025 (ID 71040926), entendeu pela inadmissibilidade da incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da condenação, posto que já consideram o montante corrigido. Decidiu, assim, por retirar dos cálculos do valor executado os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, a fim de evitar bis in idem. Em seguida, sobreveio decisão, de ID 236918707, a qual considerou os depósitos judiciais efetivados pelo executado suficientes para adimplemento do débito, determinando à exequente acostar planilha com apontamento do valor a ser levantado em seu favor, considerando os termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0754486-82.2024.8.07.0000. Nessa ocasião, ficou definido, ainda, a não incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela credora, estes foram rejeitados (ID 241434326). A exequente apresentou nova planilha demonstrativa do débito, alegando que “pegou a planilha original dos autos e retirou dela os juros de mora”. Afirmou que os depósitos realizados pelo executado são insuficientes para quitar a dívida (ID 246478194). Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que considerou a planilha incorreta e reconheceu o pagamento integral do débito. Em que pesem as alegações recursais, notam-se inconsistências na nova planilha apresentada, tal como a inclusão dos encargos do art. 523, §§ 1o e 2o, CPC, os quais, contudo, são inadmissíveis, conforme decisão preclusão de ID 236918707. Desse modo, a controvérsia deve ser decidida por ocasião do julgamento do mérito, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator